Tribunal: STF
Processo: RE 1424037
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sal Cidade Jardim Bar e Restaurante Ltda. formalizou agravo interno em face de decisão, por mim proferida, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União. 



    O pronunciamento agravado reformou parcialmente o acórdão de origem, para que (i) na esteira do art. 100 da Constituição Federal, fosse observado o regime de pagamento de precatórios na compensação e/ou restituição do indébito tributário; e (ii) as despesas fossem proporcionalmente distribuídas, tendo em vista que as litigantes sucumbiram em partes iguais.



    Sustenta que sucumbiu em parte mínima e, consequentemente, a União deverá responder pelos honorários de modo integral.



    É o breve relatório. Decido. 



    2. Reputo assistir razão, em parte, à recorrente. 



     O agravo regimental merece ser recebido como embargos de declaração, em obediência ao princípio da fungibilidade dos recursos, verificado erro material, para fazer constar nova parte dispositiva na decisão monocrática impugnada. Explico.



    Os litigantes não sucumbiram em partes iguais, de modo que os honorários devem ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido; equivalência que será resolvida pelo juízo da execução, na fase de liquidação e cumprimento de sentença.



    As instâncias de origem reconheceram o direito da recorrente em excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, ainda, em compensar ou restituir administrativamente o indébito tributário.



    Na sequência, os embargos de declaração, opostos pela União, foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para que a compensação/restituição dos valores indevidamente pagos ocorresse apenas em relação aos pagamentos efetuados após 15 de março de 2017 — e não nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    Posteriormente, dei provimento ao recurso extraordinário da União para reformar parcialmente o acórdão de origem, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, fosse observado o regime de pagamento de precatórios na restituição do indébito tributário.



    Assim, verifico que, apesar de os litigantes não terem sucumbido em partes iguais, ambos sucumbiram, logo, os honorários devem ser suportados proporcionalmente. 



    3. Em face do exposto, acolho o agravo interno como embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar o erro material apontado e fazer constar, no tocante aos honorários, nova parte dispositiva à decisão embargada: 



    “Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil”.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente